Tribunal: TJES
Processo: 5011872-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011872-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO NUNES PEREIRA
RECORRIDO: SEARA ALIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente Automobilístico ajuizada por PEDRO NUNES PEREIRA em face de SEARA ALIMENTOS LTDA, o qual narra que: no dia 14/03/2022, às 16h32m, conduzia sua bicicleta na Rua Itacibá, em Vila Velha/ES, quando o motorista da empresa Ré, que havia estacionado o caminhão de modo irregular na via pública (Mercedes Benz Accelo 1016, placas PPN3I91), abriu repentinamente a porta do veículo, sem verificar previamente o retrovisor, vindo a atingi-lo; com o impacto, foi lançado ao chão, sofrendo grave fratura do platô tibial esquerdo; por causa da lesão, foi submetido a intervenções cirúrgicas e permaneceu internado por cerca de dez dias; o tratamento médico incluiu osteossíntese com placa e parafusos, circunstância que o tornou incapacitado para o trabalho por pelo menos 6 meses; é carpinteiro, havendo sido contratado pela empresa SPE Infinity Construções no ano de 2020 (contrato ainda em aberto); sua última remuneração perfez R$1.800,07 (um mil oitocentos reais e sete centavos); o ocorrido lhe tem gerado transtornos, haja vista que é casado e pai de três filhos, sendo todos dependentes de sua renda, e, além disso, tem enfrentado dificuldades para realizar as atividades mais básicas do dia-a-dia, pois não possui condições financeiras para adquirir muletas ou cadeira de rodas; ademais, em razão do incidente, suportou gastos com medicamentos e transporte, que perfizeram o valor de R$ 131,33 (cento e trinta e um reais e trinta e três centavos). Pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização material por danos emergentes, no valor de R$ 131,33 (cento e trinta e um reais e trinta e três centavos), e por lucros cessantes, no valor de R$10.800,42 (dez mil oitocentos reais e quarenta e dois centavos). Requer, ainda, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), e por danos estéticos, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) condenar os requeridos, a pagarem, solidariamente, ao autor, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigida monetariamente e ser acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 2) Julgar improcedente o pedido formulado na inicial referente aos danos materiais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 3) Julgar prejudicado o pedido de dano estético, formulado na inicial, sem resolver de mérito, na forma do art. 3º c/c o art. 51, II, ambos da lei 9.099/95.

3.
Recurso inominado interposto pelo autor,
o qual requer a procedência dos danos materiais, bem como, a majoração do valor arbitrado em danos morais.

4. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido. Restou incontroverso o acidente ocorrido entre as partes, bem como a responsabilidade do recorrido pelo ressarcimento dos danos causados. Também comprovado pelo recorrente sua incapacidade temporária para o trabalho, o qual exerce função que demanda força física, incompatível com fratura óssea, o qual foi acometido, sendo devidos também os lucros cessantes,
expressamente demonstrados por carteira de trabalho assinada, trazida aos autos
.

5. Importante consignar que, o eventual recebimento de benefício previdenciário não permite compensação com a indenização por ato ilícito, dada a natureza distinta dos fatos geradores de cada uma das obrigações - Precedentes do STJ.

6. Em relação aos danos morais, a quantia exarada de R$5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º Turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para condenar os réus ao pagamento dos lucros cessantes fixados em R$10.800,42 (dez mil e oitocentos reais e quarenta e dois centavos), juros de mora desde a citação e correção monetária desde o evento danoso.

8. Sem custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)